Tribunal: TJES
Processo: 0006584-23.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licenças
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006584-23.2016.8.08.0035
APELANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO CURSO DA DEMANDA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Se durante o curso do processo, a Fazenda Pública espontaneamente concede ao particular o direito então pleiteado na esfera judicial, sem que haja qualquer determinação do Magistrado nesse sentido, essa conduta importa reconhecimento da procedência da pretensão inicial.
2) É caso de extinção do processo com resolução do mérito, diante do reconhecimento da procedência do pedido (art.487, III, 'a' do CPC), e não de perda superveniente do interesse processual, quando o cumprimento voluntário da obrigação somente se dá após o ajuizamento da ação.
3) O reconhecimento administrativo da pretensão autoral após o objeto discutido nos autos tornar-se litigioso, evidencia que a Administração Pública aquiesceu com sua procedência, ensejando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, para manter a sentença guerreada, que homologou o reconhecimento da procedência do pleito inaugural.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
(fls. 284/285V), com vistas ao reexame da r. sentença constante de fls. 261/262, , integrada pelo “decisum” de fl. 281, que, em sede de “ação ordinária” proposta por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
, homologou o reconhecimento da procedência do pleito inaugural, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “a”, do CPC.

O ponto controvertido neste segundo grau de jurisdição se circunscreve ao acerto ou desacerto do juízo “a quo” ao homologar o reconhecimento da procedência do pedido inicial, na forma do art. 487, III, “a”, do CPC, e não extinguir o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, conforme art. 485, VI, do CPC.

Sustenta o Município de Vila Velha, em suas razões recursais, que as partes convencionaram a extinção terminativa da demanda, mas o Juiz contrariou o interesse dos jurisdicionados e extinguiu a ação com resolução de mérito, impossibilitando futura autotutela da Administração Pública.

Pois bem, conforme se depreende da leitura dos autos, o Município apelante e a autora apelada peticionaram em conjunto às fls. 256/258, noticiando que “[...] a requerente [recorrida] buscava, por meio do presente processo judicial, a compensação e/ou repetição de valores de ITBI indevidamente recolhidos ao Município de Vila Velha, em virtude de transmissão de propriedade que restou cancelada, com efeitos ‘ex tunc’ [...]”. Ressaltaram no petitório referido que ”[...]
todavia, durante o transcurso do processo judicial, o referido pleito restou solucionado na esfera administrativa pelo requerido [apelante], por processo administrativo de n° 10.407/2020
[...]”.

Importante salientar que o pedido inaugural só foi atendido (reconhecido) pelo Município recorrente após o ingresso da autora apelada na esfera judicial.

Entendo que a concessão do direito após ajuizamento da ação implica verdadeiro reconhecimento da procedência do pedido inicial, de forma que agiu com acerto o juízo “a quo” ao julgar extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, "a", do CPC, segundo o qual: "haverá resolução de mérito quando o juiz homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação"
:

“Art. 487.
Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

III – homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação
ou na reconvenção;

b) a transação:

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção”.

A meu ver, o reconhecimento administrativo do pedido exordial, após o objeto discutido nos autos tornar-se litigioso, evidencia que a Administração Pública aquiesceu com sua procedência, ensejando a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC
. Acerca do tema, transcrevo reiterados julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL - REVISÃO DO ATO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - CONDUTA QUE CONFIGURA RECONHECIMENTO DO PEDIDO - PROVIMENTO DO APELO. -
Se durante o curso do processo, a Fazenda Pública espontaneamente concede ao particular o direito então pleiteado na esfera judicial, sem que haja qualquer determinação do Magistrado nesse sentido, essa conduta importa em reconhecimento do direito do autor
. A revisão, de ofício, pelo Município de Belo Horizonte do ato de exclusão do contribuinte do Simples Nacional, com a consequente determinação de sua reinclusão no âmbito administrativo, enseja a homologação do reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, nos moldes do artigo 487, III, "a", do CPC [...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.041405-8/003, Relator: Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, J 16/03/2023, DJ 17/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SHOPPING CENTER. INSTALAÇÃO DE BANCA EM FRENTE A UMA DAS ENTRADAS DO EMPREENDIMENTO. IRREGULARIDADE DO ATO IMPUGNADO ADMITIDA ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. ART. 487, III, "A", DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
O reconhecimento administrativo
da irregularidade na instalação da banca de jornal em frente a uma das entradas do shopping center, objeto de impugnação,
após o deferimento da liminar, não enseja a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse do impetrante, mas sim a concessão da segurança, porquanto caracterizado o reconhecimento da procedência do pedido inicial
(art. 487, III, "a", do CPC)(TJMG, Remessa Necessária com Apelação n.º 1.0000.21.212806-0/001, Relator: Des. Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, J 24/02/2022, DJ 07/03/2022).

REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRETENSÃO DE ANÁLISE DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CORRETIVO - CONCLUSÃO DO PROCESSO APÓS A CONTESTAÇÃO - CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DISPOSITIVO SENTENCIAL - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
É caso de extinção do processo com resolução do mérito, diante do reconhecimento da procedência do pedido (art.487, III, 'a' do CPC), e não de perda superveniente do interesse processual, quando o cumprimento voluntário da obrigação
, qual seja, a conclusão do processo de licenciamento ambiental corretivo, somente se dá após o ajuizamento da ação civil pública (TJMG, Remessa Necessária com Apelação n.º 1.0000.20.496208-8/001, Relator: Des. Kildare Carvalho, 4ª Câmara Cível, J 15/04/2021, DJ 16/04/2021).

DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - MUNICÍPIO DE PERDIGÃO - CARGO DE PROFESSOR - PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO - RECONHECIMENTO DO PEDIDO - ARTIGO 487, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA CONFIRMADA.
O reconhecimento da procedência do pedido pelo réu é causa que afasta a litigiosidade do feito, porque a pretensão do autor não é mais resistida. Assim, havendo reconhecimento do direito e da obrigação do Município, a condenação é medida que se impõe
(TJMG, Remessa Necessária n.º 1.0000.20.542998-8/001, Relator: Des. Moreira Diniz, 4ª Câmara Cível, J 10/12/2020, DJ 11/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À APOSENTADORIA. CONCESSÃO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS A CITAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO [...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O reconhecimento administrativo do direito à aposentadoria, concedido depois da citação do Estado, isto é, após o objeto discutido nos autos tornar-se litigioso (art. 240, do CPC/15; art. 219, CPC/73), evidencia que a Administração aquiesceu com sua procedência, ensejando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0480.07.102560-9/003, Relator: Des. Bitencourt Marcondes, 1ª Câmara Cível, J 20/11/2018, DJ 27/11/2018).

Destarte, configurado o reconhecimento da procedência do pedido, e não a perda superveniente do objeto tal qual postulado pelo Município apelante, o desfecho extintivo da ação encontra assento no art. 487, III, "a", do CPC, tal qual estabelecido no édito sentencial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
(fls. 284/285V), e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada (fls. 261/262), com decisão integrativa à fl. 281, que homologou o reconhecimento da procedência do pleito inaugural.

Apesar do desprovimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais, pois não estabelecida verba honorária de sucumbência na origem, por renúncia expressa de ambas as partes.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/05/2023 às 13:06:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46390729052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR